Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-47.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001066-47.2014.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: DEBORA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2011 E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, EM OBSERVÂNCIA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS PARA A APELANTE POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 98, §3º, DO CPC/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-
A
questão em análise reside em verificar a possibilidade de fixar honorários em favor da fazenda pública, bem como, a redução de sua condenação quanto à referida verba de sucumbência.

2-No caso dos autos,
a Apelada ajuizou ação de cobrança e indenização por danos morais em face do Município de Abaetetuba alegando, em síntese, a não percepção de salário do mês de fevereiro de 2011 na importância de R$ 1224,98 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), pelo que pugnou pelo pagamento de referido valor, bem como, condenação em danos morais.

3-A seu turno,
o Juízo de primeiro grau julgou o pedido da Apelada
parcialmente
procedente,
para
condenar
o Apelante ao
pag
amento

d
o sal
á
rio de fevereiro de 2011 no valor de R$ 1.224,98 (
um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)
,
julgando improcedente
o pedido de danos morais
, pelo que demonstra-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

4-Via de regra os honorários advocatícios são fixados entre o mínimo de 10% e 20% sobre a condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Considerando que o valor da condenação foi de
R$ 1.224,98 (
um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)
, não se mostra desarrazoado o percentual arbitrado à título de honorários pelo juízo, contudo, necessário reconhecer-se a sucumbência recíproca.

5-Assim, diante da existência de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários para a Apelada por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

6-
Apelação conhecida e parcialmente provida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0001066-47.2014.8.14.0070 -PJE),

interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra DÉBORA LIMA DA SILVA, diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba
-PA
, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada, ajuizada pelo Apelada.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 2740037):

(...) Do exposto; a- Julgo procedente para condenar que o réu pague a autora o salário de fevereiro de 2011 no valor de R$- 1.224,98 ( HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), com correção monetária a contar da data do atraso com base no IPCA e juros de mora a partir da propositura da ação ( art 1-F da lei 9494/97). b- Julgo improcedente o pedido de danos morais por ausência dos requisitos nos termos do art 373, I do CPC. Custas ex lege e honorários que arbitro em 20% sobre a condenação. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, salvo as exceções legais. [sic] (...)

Em razões recursais (Id 2740039), o Apelante insurge-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% arbitrado pelo juízo, aduzindo, em síntese, que não teria sido observado o §3° do art. 85 do CPC/15. Insurge-se, ainda, contra o não arbitramento de honorários da sucumbência em favor do ente público, uma vez que a demanda teria julgado improcedente a maioria dos pedidos da Apelada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam arbitrados honorários em favor do ente público, bem como, a redução dos arbitrados à parte apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id 2740041), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados
à douta Procuradoria de Justiça,
esta
informou a desnecessidade
de intervenção do
Parquet
, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial, individual e, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique sua atuação
(Id
3117945).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de fixar honorários em favor da fazenda pública, bem como, a redução de sua condenação quanto à referida verba de sucumbência.

No caso dos autos,
a Apelada ajuizou ação de cobrança e indenização por danos morais em face do Município de Abaetetuba alegando, em síntese, a não percepção de salário do mês de fevereiro de 2011 na importância de R$ 1224,98 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), pelo que pugnou pelo pagamento de referido valor, bem como, condenação em danos morais.

A seu turno,
o Juízo de primeiro grau julgou o pedido da Apelada
parcialmente
procedente,
para
condenar
o Apelante ao
pag
amento

d
o sal
á
rio de fevereiro de 2011 no valor de R$ 1.224,98 (
um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)
,
julgando improcedente
o pedido de danos morais
, pelo que demonstra-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art.85 do CPC/2015, da seguinte maneira:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

Como se vê, via de regra os honorários advocatícios são fixados entre o mínimo de 10% e 20% sobre a condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Considerando que o valor da condenação foi de
R$ 1.224,98 (
um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)
, não se mostra desarrazoado o percentual arbitrado à título de honorários pelo juízo, contudo, necessário reconhecer-se a sucumbência recíproca.

Assim, diante da existência de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários para a Apelada por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
reformando a sentença apenas para
reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujos honorários advocatícios
fixo em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários para a Apelada
, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2020